Tribunal: TJBA
Processo: 8057351-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057351-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FATURA Nº 740. PRETENSÃO DE REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE “VALOR RESIDUAL”. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. COISA JULGADA MATERIAL. ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ FIXADOS NOS ID(S) 322647939, 483240135 E 517730956 DO JUÍZO PRIMEVO. TÍTULO JUDICIAL QUE DEVE SER EXECUTADO TAL COMO LANÇADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE “ERROR IN JUDICANDO”. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A via estreita do agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto da decisão interlocutória recorrida, sendo vedado ao Tribunal adentrar matéria estranha à devolutividade, sob pena de supressão de instância.

2. No
caso, a
tentativa da EMBASA de reabrir discussão acerca do suposto “valor residual” da Fatura nº 740 mostra-se inviável, pois a questão foi exaustivamente apreciada pelo juízo de origem nas decisões de IDs 322647939, 483240135 e 517730956, todas convergentes quanto à incidência dos encargos moratórios e aos parâmetros de cálculo dos honorários, estando caracterizada a preclusão consumativa.

3. Incidem, na espécie, os arts. 502, 507 e 508 do CPC, que consagram a imutabilidade da decisão de mérito, a vedação de rediscussão de questões preclusas e a presunção haver repelido todas as alegações que poderiam ter sido deduzidas, reforçando a impossibilidade de reabrir debate já superado.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte assinala que, após o trânsito em julgado, apenas o erro material é passível de correção, sendo inadmissível a revisão de critérios já fixados no título e em atos executórios. Precedentes citados no voto.

5. A tese de “valor residual” configura tentativa de alterar premissas processuais estabilizadas, constituindo rediscussão indevida e incompatível com a fase executória. Ausente qualquer error in judicando na decisão agravada, que apenas aplicou parâmetros anteriormente fixados.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057351-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravada MRM CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .